Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-74.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000221-74.2023.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros Advogado(s): ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, KARINE DA SILVA MARQUES APELADO: VANDERLENE ALVES CALDEIRA e outros Advogado(s):KARINE DA SILVA MARQUES, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ARNALDO ROCHA SERPA FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR EFETIVO. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INVERSÃO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8000221-74.2023.8.05.0081, ajuizada por servidora pública efetiva no cargo de professora, que pleiteava o enquadramento na jornada de trabalho de 40 horas semanais, com os correspondentes reflexos remuneratórios. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, deferindo a ampliação da jornada e indeferindo a indenização por danos morais, além de fixar honorários advocatícios recíprocos. O ente municipal, ora apelante, sustenta que a ampliação da carga horária constitui ato discricionário da Administração, sujeito a requisitos legais não comprovados nos autos, requerendo, por conseguinte, a improcedência total da demanda. Já a parte autora, em recurso adesivo, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais e rechaçada a sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor público efetivo possui direito subjetivo à ampliação da jornada de trabalho com base em requerimento administrativo; (ii) estabelecer se houve preterição ilegal da servidora em favor de contratações temporárias, apta a justificar a intervenção judicial para ampliação de jornada. (iii) analisar a ocorrência de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ampliação da carga horária de professor efetivo de 20h para 40h semanais, prevista no art. 27 da Lei Municipal nº 55/2008, depende da existência de vaga e do preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, como assiduidade, tempo de serviço, dedicação exclusiva, habilitação específica e lotação na unidade escolar. 4. A existência de previsão legal para ampliação da jornada não implica direito subjetivo automático ao servidor, por tratar-se de ato discricionário da Administração Pública, vinculado à conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária. 5. Não restou comprovada a existência de vaga disponível na unidade escolar onde a servidora leciona, tampouco que a eventual vaga estivesse ocupada de forma irregular ou mediante contratação temporária indevida, de modo a caracterizar preterição ilegal. 6. A contratação temporária de professores em caráter excepcional está prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e, no caso concreto, não se demonstrou o desvio de finalidade ou má-fé por parte da Administração. 7. O curto lapso temporal entre o protocolo do requerimento administrativo e o ajuizamento da ação (menos de quinze dias) não evidencia omissão ou indeferimento tácito por parte do Município, tampouco comprova histórico de preterição da servidora. 8. Em razão da inexistência do direito à ampliação da carga horária, cai por terra o pedido de indenização por dano moral decorrente da negativa municipal. 9. Considerando que o resultado do julgamento do presente Recurso culminou na total sucumbência da Autora, com arrimo no art. 86 do CPC, INVERTO a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo, entretanto, suspensa a exigibilidade da verba honorária em atenção à gratuidade de justiça deferida ao Autor, a teor do art. 98, §3o do CPC/15. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso interposto pelo ente municipal provido. Recurso adesivo negado provimento. Tese de julgamento: 1. A ampliação da jornada de trabalho de servidor público efetivo depende do preenchimento dos requisitos legais previstos em lei municipal, não configurando direito subjetivo automático. 2. A contratação temporária de professores não configura, por si só, preterição ilegal de servidores efetivos, sendo legítima desde que observados os parâmetros constitucionais. 3. A ausência de comprovação da existência de vaga disponível e do atendimento aos critérios legais inviabiliza a concessão judicial do pedido de ampliação de carga horária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 55/2008, art. 27. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0708924-12.2018.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 14.03.2019; TJ-BA, AI nº 0003422-46.2015.8.05.0000, Rel. Augusto de Lima Bispo, j. 16.12.2015; TJ-BA, APL nº 0004726-93.2007.8.05.0248, Rel. Márcia Borges Faria, j. 23.01.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Formosa do Rio Preto para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de ampliação de carga horária de 20 (vinte) horas para 40 (quarenta) horas semanais e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da parte autora, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04